Tribunal: TJPA
Processo: 0847181-35.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847181-35.2021.8.14.0301

APELANTE: PAULO CEZAR PEREIRA BRAGA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE ATS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor que ocupou cargos com vínculo temporário e, posteriormente, exclusivamente comissionado, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do tempo laborado sob contrato temporário para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de amparo legal e inexistência de ato ilícito por parte da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível computar o tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS); (ii) estabelecer se a negativa administrativa em reconhecer o suposto direito gera indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato temporário é regido por legislação própria (LC nº 07/1991) e não confere os mesmos direitos dos servidores estatutários, aplicando-se de forma subsidiária, e apenas quando compatível, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis (Lei nº 5.810/1994).

4.

O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 308, 551 e 916 da repercussão geral, firmou entendimento de que o vínculo temporário não gera direito a vantagens estatutárias, como o ATS, sendo devido apenas o pagamento de verbas de natureza remuneratória, como salários e FGTS.

5.

O vínculo exclusivamente temporário, mesmo que reiteradamente prorrogado, não se equipara ao cargo efetivo para fins de percepção do ATS, sob pena de violação aos princípios da legalidade e do concurso público.

6.

A negativa da Administração Pública quanto à concessão do ATS com base em contrato temporário, por estar amparada em jurisprudência vinculante e ausência de direito, não configura ato ilícito, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O tempo de serviço prestado sob contrato temporário não pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

2.

A recusa da Administração em conceder ATS com base em vínculo temporário não configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; LC nº 07/1991, art. 4º; Lei nº 5.810/1994, arts. 77, § 1º, e 131; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 705.140 (Tema 308), RE nº 765.320 (Tema 916), RE nº 1.066.677 (Tema 551); TJPA, AC nº 0835290-80.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; TJPA, AC nº 0807962-15.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
PAULO CEZAR PEREIRA BRAGA ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém em AÇÃO DE ORDINÁRIA ajuizada em face de
ESTADO DO PARÁ
que julgou improcedente a pretensão de contagem de tempo de serviço durante vínculo temporário, nos seguintes termos:

“(...)

Como se vê, por ter sido servidor exclusivamente temporário, não há amparo legal que garanta à parte Autora o recebimento de Adicional por Tempo de Serviço, como pleiteia, não havendo também, por consequência, que se falar em indenização por danos morais por nunca ter recebido esse direito, eis que inexistente o ato ilícito.

Diante de tal constatação, não resta outra medida a esse juízo que não seja a improcedência dos pedidos, ante a fundamentação exposta.

Isso posto, considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, eis que não verificado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

CONDENO a parte Autora sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, estando a cobrança suspensa em razão da justiça gratuita, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Sem remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do art. 496, § 3º, II do CPC.

Irresignado, o apelante interpôs apelação em que defende o direito a contabilização do período em que manteve vínculo temporário com o ente estadual para fins de percepção de adicional de tempo de serviço futuro, quando passou a ter vínculo exclusivamente comissionado.

Sustenta que a Jurisprudência do TJPA ampara sua pretensão.

Pleiteia a condenação a reparação por danos morais, diante da reiterada negativa estatal de reconhecimento do direito.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para julgar procedente a ação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público, na condição de custus iuris, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação em que se pretende a reforma da sentença para julgar procedente a ação de averbação do adicional de tempo de serviço durante o período em que o apelante tinha vínculo temporário com o Estado do Pará.

Alegou que em novembro de 1997 na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP e permanece até o ajuizamento da ação, tendo desempenhado várias funções e ocupado diversos cargos da seguinte forma :de novembro de 1997 a julho de 2010, exerceu o cargo de Agente Prisional (contrato temporário); de maio de 2011 a dezembro de 2015, exerceu o cargo de Vice-Diretor (cargo comissionado); de dezembro de 2015 a março de 2019, trabalhou como Gerente de Segurança de Unidade Prisional (cargo comissionado); de março de 2019 a junho de 2020, trabalhou como Coordenador de Segurança de Unidade Prisional (cargo comissionado) e de julho de 2020 a fevereiro de 2021, exerceu o cargo de Diretor de Unidade Prisional (cargo comissionado).

Pretende o reconhecimento do tempo de serviço como temporário e os reflexos para fins de ATS nos períodos em que passou a ter vínculo de natureza comissionada.

Todavia, não possui direito ao recebimento de Adicional por Termo de Serviço, pois tal direito somente fora concedido aos servidores estatutários, regidos pela Lei nº. 5.810/1994, estando o Autor, por seu turno, sob a égide da LC 07/1991, que em seu art. 4º, assim dispõe:

Art. 4º O regime jurídico dos servidores contratados é de natureza administrativa, regendo-se por princípios de direito público, aplicando-se lhes, durante o exercício da função ou a realização do serviço, naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação, os direitos e deveres referidos no Estatuto dos Funcionários Públicos, contando-se o tempo da prestação de serviço para o fim do disposto no art. 33, § 3º, da Constituição do Estado do Pará.

Parágrafo único. O servidor temporário, durante a vigência do contrato administrativo, contribuirá para o Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição Federal.

(Redação dada ao parágrafo único do art. 4º pela LC 77/11, efeitos a partir de 29.12.11).

Como se depreende, a Lei nº. 5.810/1994 aplica-se apenas subsidiariamente aos servidores sob o vínculo temporário, pois o regime jurídico dos servidores contratados excepcionalmente, como é o caso do apelante, é de natureza administrativa, estando submetido, apenas no que couber, ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94).

No presente caso, como servidor efetivo, faria jus ao tempo em que laborou como temporário para fins de recebimento e fixação do percentual do ATS, conforme arts. 77, § 1º e 131 do RJU (Lei nº 5.810/94).

Ocorre que, resta demonstrado nos autos que o vínculo do apelante com a Administração Pública é exclusivamente temporário, ainda que o contrato tenha passado por reiteradas prorrogações, contrariando o art. 37, incisos II e IX da CF/88, e os arts. 1º e 2º da Lei Complementar Estadual n.º 07/1991.

Como bem destacou o magistrado de piso, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos RE n.º 705140 (Tema 308), RE n.º 765320 (Tema 916) e RE n.º 1066677 (Tema 551), todos de efeito vinculante, estabeleceu que as pessoas admitidas no serviço público por contratação temporária e que permaneceram em período superior ao fixado em lei, apenas terão direito a: saldo de salário dos períodos efetivamente trabalhados; depósitos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; décimo terceiro salário; férias remuneradas e terço de férias constitucional.

Assim, por ser servidor exclusivamente temporário, não há amparo legal que garanta ao recorrente o recebimento de Adicional por Tempo de Serviço, como pleiteia, não havendo também, por consequência, que se falar em indenização por danos morais por nunca ter recebido esse direito, eis que inexistente o ato ilícito.

Neste sentido, a Jurisprudência desta Corte:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). SERVIDOR TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração em apelação cível, mantendo o entendimento de que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário não gera direito ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos autos de ação de cobrança proposta contra o Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê a contagem do tempo de serviço público para determinados fins, mas a interpretação sistemática da norma deve observar os princípios da Administração Pública e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. O STF, no julgamento do RE 1.405.442/PA e no Tema 916 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que o vínculo temporário, especialmente quando nulo ou irregular, não pode ser equiparado ao serviço efetivo para concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

5. A concessão do ATS a servidores temporários contraria o princípio da legalidade e poderia gerar enriquecimento ilícito em desfavor do erário.

6. Não há necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE 1.405.442/PA, pois a matéria já foi decidida pelo STF em precedentes vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"O tempo de serviço prestado sob contrato temporário não pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual nº 5.810/1994.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, RE 596.478, Rel. Min. Teori Zavascki (Tema 916 da Repercussão Geral).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835290-80.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 ).

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DE TEMPO PARA FINS DE ATS. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS COM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que havia negado provimento à apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito do servidor público à percepção de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) com base em período laborado sob regime de contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo pode ser computado para fins de concessão de vantagem estatutária (ATS), à luz da jurisprudência vinculante do STF firmada nos Temas 916, 551 e 1344.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF (Tema 916/RG) estabelece que contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 são nulos, não produzindo efeitos jurídicos válidos, salvo quanto à percepção dos salários e do levantamento do FGTS.

4. A tese firmada no Tema 1344 do STF reafirma a vedação à extensão de direitos estatutários a servidores temporários, dada a distinção entre o regime jurídico da contratação temporária e o dos servidores efetivos.

5. Ao reconhecer o direito ao ATS com base em tempo prestado sob vínculo temporário nulo, o acórdão embargado contrariou a jurisprudência de observância obrigatória, em afronta ao art. 927, I, do CPC.

6. Verificada a omissão relevante, os embargos devem ser acolhidos, com atribuição de efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado e dar provimento à apelação cível, julgando improcedente o pedido autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. Reformado o acórdão embargado para dar provimento à apelação cível, com a consequente improcedência do pedido de concessão de ATS com base em tempo de serviço temporário.

Tese de julgamento:

1. É vedado o cômputo de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de concessão de vantagens estatutárias, como o Adicional por Tempo de Serviço – ATS, nos termos dos Temas 916, 551 e 1344 do STF.
2. Contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88 não produz efeitos jurídicos válidos, salvo para fins de pagamento de salários e levantamento do FGTS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807962-15.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FINS DE ATS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora temporária em face de sentença que julgou improcedente pedido de pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) pelo período trabalhado sob contrato temporário. A autora laborou na Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará entre abril de 2014 e fevereiro de 2019 e alegou ter direito ao benefício nos termos do Regime Jurídico Único do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.405.442 (Tema 916 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular não gera efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes, como o ATS, ressalvado apenas o direito ao salário e ao levantamento dos depósitos do FGTS.

4. A Constituição Federal, em seu artigo 37, IX, permite a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No caso concreto, a contratação da apelante ocorreu contrariando o caráter transitório exigido pela norma constitucional.

5. O artigo 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, citado pela apelante, não pode ser interpretado de forma isolada para garantir vantagem incompatível com o regime jurídico dos servidores temporários, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, anteriormente favorável ao pleito de servidores temporários, foi revista após a decisão do STF, adequando-se ao entendimento de que o ATS é devido exclusivamente a servidores estatutários.

7. A sentença recorrida, ao negar o pedido da apelante, encontra-se em conformidade com a orientação do STF e com os princípios constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 916 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 5.810/1994, art. 70, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846948-38.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/03/2025)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados pelo Juízo de 1º grau para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, estando a cobrança suspensa em razão da justiça gratuita, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 09/09/2025